Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-18.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO NEGATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de inventário negativo, verificou a ausência de interesse processual, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse processual no processamento de inventário negativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 17 do CPC, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Constatada a ausência de interesse processual, o juiz não resolverá o mérito (art. 485, VI, do CPC).
4. De acordo com o art. 1.028 do Código Civil, “No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: (...) II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade”. Em complemento, no mesmo sentido, a Instrução Normativa DREI/ME n. 112, de 20 de janeiro de 2022, que altera o Anexo IV (Manual de Registro de Sociedade Limitada) da Instrução Normativa DREI n. 81, de 10 de junho de 2020, dispõe sobre a dissolução de sociedade na hipótese de falecimento de sócio e destaca não haver necessidade de apresentação de alvará ou de formal de partilha para a dissolução da sociedade. Os contratos sociais juntados aos autos contêm previsões no mesmo sentido.
5. Ao contrário do que alegam os autores, verifica-se que a atuação do Poder Judiciário não é necessária para a dissolução das sociedades limitadas em que a de cujus figura como sócia, o que evidencia a ausência de interesse processual. Escorreita a r. sentença recorrida ao reconhecer a inexistência de interesse processual e extinguir o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
6. A extinção do processo não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o art. 486 do CPC assegura a possibilidade de propositura de nova ação, desde que corrigidos os vícios que levaram à sentença sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.